Tribunal: TJDFT
Processo: 0715160-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715160-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: KENIO BARBOSA DE REZENDE, CLEIDIMAR SILVA FRANCA REZENDE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO GUARA D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por CLEIDIMAR SILVA FRANCA REZENDE e OUTRA, contra ato do JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO GUARA, o qual, teria condicionado o levantamento de sequestro de bens realizado na matrícula do imóvel de seu patrimônio, em razão de suposta negociação com terceira pessoa investigada nos autos do Inquérito Policial no 0701018-35.2022.8.07.0014, ao depósito, em Juízo dos valores recebidos a título de sinal (entrada) do negócio entabulado. De forma resumida, o pleito dos impetrantes é o de levantamento da constrição efetivada pelo Juízo impetrado, sem que haja a devolução dos valores percebidos a título de arras, por ocasião da conclusão do negócio jurídico adjacente. Em sede liminar, sua pretensão é também essa, ou seja, a liberação do bem independentemente da devolução e/ou depósito em Juízo do valor pago pelo então investigado por supostos ilícitos penais. Não houve recolhimento de custas iniciais. Foi formulado, no entanto, pedido de gratuidade na peça exordial. Vários documentos foram acostados aos autos. É o relato do necessário. Passo a decidir. Preambularmente, rememoro que "a liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância da fundamentação e o perigo na demora. Presentes tais requisitos, merece acolhida o pedido liminar" (Acórdão n.910482, 20150020299164MSG, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 01/12/2015, Publicado no DJE: 09/12/2015. Pág.: 8). A vista do que assentado na segunda parte do julgado supra, não merece provimento o pedido liminar que não preenche os requisitos exigidos pelo sistema processual vigente, é dizer, verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) acrescida do perigo da demora (periculum in mora). Da análise dos autos, não se conclui, de plano, que o vindicado direito é expresso nesse sentido, porquanto não deflui plena e diretamente carta magna vigente e/ou de outro dispositivo legal vigente. Explicando melhor. O levantamento da constrição judicial foi devidamente deferido pelo Juízo singular, sem óbice por parte da autoridade policial e do Ministério Público. Todavia, para que a referida constrição seja retirada, foi exigido que fossem depositados em conta judicial os valores recebidos do investigado, ligada ao indigitado I.P. em que se apura a ilicitude da origem dos valores em questão. Por certo, simplesmente liberar os valores sem a correspondente verificação poderia ensejar potencial “legalização de dinheiros” decorrentes de origem ilícita, o que será oportunamente verificado pela autoridade judicial competente, dando a devida e suficiente oportunidade de defesa aos envolvidos. Nessa esteira, descabe a imediata e irrestrita liberação do óbice, sem que haja a devolução dos valores percebidos. Obviamente que eventuais prejuízos de natureza cível poderiam, em tese, ser questionados na esfera cível, observando, igualmente, o devido processo legal e o contraditório. Até porque, igualmente em tese, seria possível reconhecer a possibilidade de o investigado comprovar a legalidade da origem desses valores, ocasião em que, de igual sorte, teria a oportunidade de dar continuidade ao contrato entabulado com os impetrantes. Frise-se, em tese. O fato de os impetrantes serem servidores do Poder Judiciário não alteram essa questão, porquanto, em momento algum se está a lhes imputar qualquer participação e/ou colaboração para com os atos suposta e potencialmente delituosos por parte do investigado. Dessa forma, inviável a liberação irrestrita da constrição judicial. Secundariamente, pretendem o depósito do montante recebido a título de sinal no prazo de um ano ou somente no montante correspondente ao valor efetivamente recebido, decotada a quantia repassada à imobiliária intermediária. O primeiro pedido alternativo também não encontra amparo, na medida em que os valores lhes foram depositados em parcela única. Por derradeiro, no tocante à limitação do depósito ao valor efetivamente percebido, dele excluído o montante repassado ao intermediário (imobiliária), entendo que o pedido encontra guarida, porquanto há comprovação da transferência da quantia correspondente (ID no 35262450), cujo numerário foi previamente estabelecido em contrato. Desse modo, se revela possível o depósito em Juízo da quantia dada a título de sinal, descontada a parcela transferida à imobiliária. Assim, somente nesse ponto especificamente repousa a plausibilidade do direito posto pelos impetrantes. Contudo, somente essa circunstância não tem o condão de autorizar, ao menos em sede de cognição rasa, o provimento liminar do pleito dos impetrantes. Demais disso, tenho que não estão presentes os requisitos (fumus boni juris e o periculum in mora) ensejadores do pretendido provimento liminar. Isso porque, a despeito da plausibilidade do direito atingir apenas um dos pontos vindicados, não restou demonstrada a urgência fática, como por exemplo, uma proposta de compra do imóvel ou semelhante. Com efeito, a condicionante feita pelo Juízo encontra respaldo nos artigos 125 a 144, do Código de Processo Penal. Forte nos fundamentos indigitados, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR vindicada, com esteio no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil , c/c o § 3o do artigo 7o da Lei no 12.016/2009. Na oportunidade, indefiro, ainda, a gratuidade de justiça, porquanto não comprovada a miserabilidade processualmente exigida. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se a autoridade impetrada, na forma do artigo 7o, incisos I e II, da Lei do Mandado de Segurança, para que prestem as suas informações. Esgotado o prazo supra, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 12, da Lei do MS). Em Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator